Tribunal: TJSP
Processo: 2128164-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – Sistema Bacen-Jud – Admissibilidade – Ausência de comprovação de circunstâncias que afastem a observância da ordem prevista no art. 11 da Lei no 6.830/80 - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO